Tribunal: TJMT
Processo: 1023800-41.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023800-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (APELANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (APELADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), SIVALDO DE SOUZA - CPF: 346.314.531-68 (APELANTE), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SIVALDO DE SOUZA - CPF: 346.314.531-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX E DESPROVEU O DE SIVALDO DE SOUZA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – IMISSÃO NA POSSE – INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO DO BEM (AÇÃO PETITÓRIA) – ARREMATAÇÃO JUDICIAL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGOS 1.200 e 1238 DO CC) – VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO (TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – A SER CALCULADA EM LIQUIDAÇÃO) DESDE A CITAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO APÓS A ARREMATAÇÃO POR LEILÃO JUDICIAL – VIABILIDADE DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS – FIXAÇÃO DE 10% DO VALOR DA CASUA – ARTIGO 85, § 2º do CPC. – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há como acolher a preliminar de cerceamento de defesa e afronta ao princípio do devido processo legal, em razão de julgamento conforme o estado do processo, notadamente quanto os elementos de direito material encontram-se estampados nos autos, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.

Em se tratando de ação petitória (imissão na posse) mostra-se suficiente para aferir o direito autoral, a comprovação de propriedade, o inadimplemento e a arrematação do imóvel, com o devido registro, não havendo que se dar guarida a tese de usucapião extraordinário em sede de defesa, eis que ausente os requisitos do artigo 1.200 e 1.238 do Código Civil.

É viável a indenização a título de ocupação indevida do imóvel, mostrando-se correta a incidência a partir da citação, mormente quando não houve a comprovação da notificação após a arrematação.

Os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, entre 10 e 20% do valor da causa, quando não houver condenação, e quando não for mensurável o valor econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX e por SIVALDO DE SOUZA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Imissão na Posse de Imóvel, com pedido de Tutela de Urgência n. 1023800-41.2017.8.11.0041, promovida por Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, em desfavor de Silvaldo de Souza, para confirmar a decisão de Id. 9277163, no sentido de tornar definitiva a posse da autora no imóvel localizado na Rua 16, quadra 16, casa 11, bairro Altos do Coxipó, nesta Capital, e determinar que a parte requerida indenize a parte autora, a título de taxa de ocupação/aluguel, o período que utilizou o imóvel, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença, com termo inicial para pagamento da data da citação (18/08/2017, Id. 9506190), até a efetiva desocupação do imóvel, pela parte ré (12/01/2018, Id. 11345449). Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou-se a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

SIVALDO DE SOUZA, primeiro Apelante, suscita preliminar de nulidade, por violação ao princípio do devido processo legal, uma vez que arrolou testemunhas que poderiam comprovar o seu direito.

No mérito, aduz que é o autor que deve inicialmente constituir com provas o seu alegado direito, e somente a partir daí é que deve o contestante trazer prova de fato impeditivo do direito apresentado.

Assevera que juntou aos autos a prova de sua posse, como extrato de conta de energia elétrica; e mais: o simples fato de não ter sido atormentado por todos os anos que passaram já lhe permite a verossimilhança da sua alegação.

Argumenta que sequer notificação foi-lhe enviada, não lhe conferindo a ampla defesa e o contraditório, uma vez que a notificação serviria para dar ciência acerca da situação em que se encontrava quanto a sua moradia e de sua família, impedindo que fosse pego de surpresa com uma intimação de oficial de justiça lhe dizendo que a casa, em que morou por mais de 15 anos com sua família, teria que ser desocupada.

Aponta o preenchimento dos requisitos do usucapião extraordinário (artigos 1.200 e 1.238 do Código Civil)

Defende a não procedência da condenação ao ressarcimento por meio de aluguel, alegando que “(...) Não era exigível que o recorrente quando recebeu a citação, optasse, sem resistência judicial, por sair daquela que foi a sua casa por mais de 15(quinze) anos. Logo, também não é razoável que se cobre do recorrente por ter exercido o seu direito de petição e ao devido ao devido processo legal. Ao recorrente, só seria possível fazer tal ingerência do seu direito ou não após a tramitação regular e constitucional do feito”. (ID. Num. 52775353 – pág. 12)

Requer o acolhimento da preliminar arguida.

No mérito, pede o provimento do apelo.

Por sua vez, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX, em síntese, defende a reforma da sentença, alegando que o pagamento da taxa de ocupação deve ser calculado entre a transição da carta de arrematação (20-7-2016) e a efetiva imissão da Poupex na posse do imóvel (12-01-2018), à luz do artigo 38 do Decreto-Lei n. 70/66.

Argumenta, ainda, que o Juízo “a quo” condenou o Requerido, Apelado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação; entretanto, a reforma é necessária porque o valor da condenação não é mensurável no caso em concreto, uma vez que o Apelado não foi condenado a uma determinada quantia pecuniária.

Pede a condenação do apelado ao pagamento da taxa de ocupação entre a transcrição da carta de arrematação, que, no caso, ocorreu em 20-07-2016, e a efetiva imissão da Poupex na posse do imóvel (12-01-2018), nos termos do artigo 38, do Decreto-Lei n° 70/66; e, também a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor atualizado da causa, tudo nos termos do artigo 85, §2°, do CPC/15.

As contrarrazões foram apresentadas, sendo que cada Apelante defendeu o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. (ID`s Num 52775363 e 52775367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar de afronta ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

A meu viso, não há qualquer afronta aos princípios do devido processo legal e do cerceamento de defesa.

Em que pese a parte Requerida ter, em contestação, requerido o arrolamento das testemunhas/confrontantes – Srs. SEBASTIÃO TEODOR DE OLIVEIRA – CPF 220.174.371 -15 (MORADOR DA FRENTE DO IMÓVEL);

CELSO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUES – CPF: 474.746.611 -87 (MORADOR DA FRENTE DO IMÓVEL) e- MANOEL JULIÃO FRAZÃO DE ALMEIDA – CPF: 487.269.401 -59 (MORADOR DO LADO DIREITO DO IMÓVEL) – tenho que a pretendida produção de prova testemunhal é desnecessária, uma vez que o restante do conjunto probatório foi suficiente para o deslinde da causa, notadamente porque se trata de ação petitória, com o objetivo de imissão na posse do imóvel, ou seja, versa sobre o domínio da coisa.

Assim, vê-se que a pretensão da oitiva não alteraria o teor probatório documental existente, (matéria de direito), ou que deveria ser trazido logo no momento da contestação.

Diante do exposto, REJEITO essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Imissão na Posse de Imóvel com pedido de Tutela de Urgência n. 1023800-41.2017.8.11.0041, promovida por Associação de Poupança e Empréstimo Poupex em desfavor de Silvaldo de Souza,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados, para confirmar a decisão de Id. 9277163, no sentido de tornar definitiva a posse da autora no imóvel localizado na Rua 16, quadra 16, casa 11, bairro Altos do Coxipó, nesta Capital, e determinar que a parte requerida indenize a parte autora, a título de taxa de ocupação/aluguel, o período que utilizou o imóvel, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença, com termo inicial para pagamento da data da citação (18/08/2017, Id. 9506190), até a efetiva desocupação do imóvel pela parte ré (12/01/2018, Id. 11345449). Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou-se a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

RECURSO INTERPOSTO POR SIVALDO DE SOUZA
:

Os pontos a serem analisados são esses:

- aduz que é o autor que deve inicialmente constituir com provas o seu alegado direito, e somente a partir daí é que deve o contestante trazer prova de fato impeditivo do direito apresentado; que juntou aos autos a prova de sua posse, como extrato de conta de energia elétrica; e mais: o simples fato de não ter sido atormentado por todos os anos que passaram já lhe permite a verossimilhança da sua alegação.

- argumenta que sequer notificação foi-lhe enviada, não lhe conferindo a ampla defesa e o contraditório, uma vez que a notificação serviria para dar ciência acerca da situação em que se encontrava quanto a sua moradia e de sua família, impedindo que fosse pego de surpresa com uma intimação de oficial de justiça lhe dizendo que a casa, em que morou por mais de 15 anos com sua família, teria que ser desocupada.

- aponta o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária (artigos 1.200 e 1.238 do Código Civil)

- defende a não procedência da condenação ao ressarcimento por meio de aluguel, alegando que “(...) Não era exigível que o recorrente quando recebeu a citação, optasse, sem resistência judicial, por sair daquela que foi a sua casa por mais de 15(quinze) anos. Logo, também não é razoável que se cobre do recorrente por ter exercido o seu direito de petição e ao devido ao devido processo legal. Ao recorrente, só seria possível fazer tal ingerência do seu direito ou não após a tramitação regular e constitucional do feito”. (ID. Num. 52775353 – pág. 12)

Pois bem.

Não procede a alegação de que deveria o autor fazer prova do seu direito. Ora, verificando a inicial da ação de imissão na posse e os documentos trazidos, é incontestável o direito que assiste à ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX, isso porque há demonstração de lastro contratual envolvendo o imóvel em questão (imóvel localizado na Rua Dezesseis, quadra 16, casa 11, bairro Altos do Coxipó, CEP 78088-530, em Cuiabá, MT) e também da existência da Carta de Adjudicação, comprovando a aquisição, além do registro de matrícula do bem.

Por outro lado, a parte ora Apelante, efetivamente, não trouxe aos autos o demonstrativo mínimo de suas alegações, especificamente no sentido de emplacar a tese de preenchimento da usucapião extraordinário em seu favor.

Não basta que apresentasse extrato de conta de energia elétrica de determinado tempo, teria ele que trazer além desta, outras que comprovasse a residência do imóvel no período em que justificasse a usucapião. Ademais, não foram trazidos aos autos outros documentos que comprovassem incontestavelmente a boa fé (como contrato de compra e venda do bem, comprovante de pagamento de negócio envolvendo o imóvel).

Não há confundir, também, o instituto possessório, com o petitório, sendo que neste último a base é a propriedade, por meio de título idôneo, com o devido registro, e que alicerça a ação de imissão na posse do proprietário do bem litigioso.

Nesse sentido, andou bem a sentença:

“(...) O objetivo da imissão na posse caracteriza-se, portanto, na consolidação da propriedade em sentido amplo, ou seja, é própria daquele que detém o domínio e que sem nunca ter exercido a posse do bem adquirido pretende obtê-la contra o alienante ou terceiro que o detenha. A par disso, resulta que a legitimidade ativa para o ajuizamento desta demanda é daquele que adquire o direito de posse, como o novo adquirente de coisa. Já a legitimidade passiva é conferida ao alienante ou ao terceiro que possui a coisa em nome e por determinação deste, os quais se recusam a entregá-la ao recém adquirente. Verifica-se através da carta de adjudicação de Id 9246439 a prova da aquisição do imóvel objeto da lide pela autora, e ainda a cópia da matrícula do imóvel (Ids. 9246325, 9246330), na qual já está devidamente registrada a aquisição. Desse modo, é assegurada a posse do imóvel ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do leilão público, como é o caso dos autos, pois vez que transcrito no Registro Geral de Imóveis, poderá o adquirente requerer a imissão na posse do imóvel”. (ID. Num. 52775347 – pág.2 e 3)

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – PROPRIEDADE COMPROVADA – DIREITO À IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ação reivindicatória é espécie de ação petitória, devendo ser ajuizada pelo proprietário desprovido de posse contra o possuidor sem propriedade (art. 1228 do CC), ou seja, nessa ação não se discute posse, mas apenas o domínio propriedade.

Comprovado a propriedade do bem imóvel, com o registro e descrição de suas confrontações, e indevida resistência de sua desocupação, presentes os requisitos para acolhimento da pretensão liminar”. (N.U 1008759-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 29/06/2020)

Descabida também a tese de ausência de notificação, pois há nos autos as notificações encaminhadas ao Sr. Hélio Guedes Castro, acerca de pendência de pagamento do financiamento do imóvel, e que foram encaminhadas ao endereço do contrato, em que se localiza o imóvel litigioso.

Desse modo, se o próprio Apelante, SIVALDO DE SOUZA, admite que participou da cadeia de compra do imóvel (adquirindo, segundo ele, de boa-fé da Sra. Acidália Gonçalves dos Santos, que por sua vez adquiriu o bem do Sr. Hélio Guedes Castro), deveria ter se atentado ele para a real situação e pendência de pagamentos.

No que toca à matéria arguida em contestação, qual seja: usucapião extraordinário – é inconcebível acolhê-la, pois não há qualquer demonstração de preenchimento dos requisitos do artigo 1.200 e 1238 do Código Civil.

E por fim, no que diz respeito a não procedência da condenação ao ressarcimento por meio de aluguel, alegando que “(...) Não era exigível que o recorrente quando recebeu a citação, optasse, sem resistência judicial, por sair daquela que foi a sua casa por mais de 15(quinze) anos. Logo, também não é razoável que se cobre do recorrente por ter exercido o seu direito de petição e ao devido ao devido processo legal. Ao recorrente, só seria possível fazer tal ingerência do seu direito ou não após a tramitação regular e constitucional do feito”, posiciono-me no sentido de manter a sentença, tendo em vista que, efetivamente, houve a ocupação indevida, arrematação judicial por leilão,

cabendo adimplir pelo uso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - DECRETO-LEI Nº. 70/66 - CARTA DE ARREMATAÇÃO AVERBADA - TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL - VALOR DE ALUGUEL DE MERCADO - POSSIBILIDADE - DECISÃO CONFIRMADA.

- O art 38 do Decreto-Lei 70/66 expressamente dispõe o direito do adquirente do imóvel de receber uma taxa mensal de ocupação compatível com o rendimento que deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição, a contar do momento da transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de Imóveis, até a efetiva imissão na posse.

- Apresenta-se justa a fixação de valor de fruição do imóvel fixado de acordo com os preços praticados no mercado, para imóveis residenciais similares ao bem arrematado, na mesma região, em que o valor da taxa de ocupação foi fixado em montante menor que 1% do preço do bem, conforme avaliação originária existente no bojo do processo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.568735-0/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 15/02/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. BEM ARREMATADO. PROPRIEDADE COMPROVADA. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ART. 1.228 DO CC/02 E ART. 37, §2° DO DECRETO-LEI N° 70/66. TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 38 DO DECRETO-LEI N° 70/66. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- O atual proprietário de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, após transcrita a carta de arrematação e a escritura de compra e venda no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem.

- É prevista no art. 38 do Decreto-Lei n° 70/66 a possibilidade de o julgador fixar taxa de ocupação, devida desde o registro da arrematação até a imissão do arrematante na posse do imóvel.

- Mostra-se justo o valor de fruição do imóvel fixado de acordo com a prática de mercado, para imóveis residenciais, em que o valor do aluguel se aproxima a 0,5% do preço do bem. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.11.013382-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2012, publicação da súmula em 10/07/2012)”.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

RECURSO INTERPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX

São esses os pontos a serem analisados:

- alegação que o pagamento da taxa de ocupação deve ser calculado entre a transição da carta de arrematação (20-7-2016) e a efetiva imissão da Poupex na posse do imóvel (12-01-2018), à luz do artigo 38 do Decreto-Lei n. 70/66.

- Argumenta, ainda, que o Juízo “a quo” condenou o Requerido, Apelado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação; entretanto, a reforma é necessária porque o valor da condenação não é mensurável no caso em concreto, uma vez que o Apelado não foi condenado a uma determinada quantia pecuniária.

Pois bem.

No que concerne ao marco inicial para pagamento da taxa de ocupação do bem, enquanto foi utilizado indevidamente por SIVALDO DE SOUZA, tenho que ele é irretocável e não fere em nada o artigo 38 do Decreto-Lei n. 70/66, isto porque muito bem colocado pelo Juízo Sentenciante, porque não foi apresentada prova de notificação do requerido após a arrematação, sendo viável que o termo inicial se dê a partir da citação.

Todavia, no que concerne ao pedido de alteração da condenação do Requerido/Apelado ao pagamento de honorários, tenho que, realmente, não houve condenação mensurável neste momento, mas sim determinação de imissão na posse de imóvel, além de indenização que deverá ser apurada posteriormente (em liquidação), de modo que é cabível que a fixação se dê com base no valor da causa, à luz do artigo 85, § 2º do CPC.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE - COMPROVAÇÃO- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO DEVIDA.
- Nos Embargos de Terceiro deve o postulante comprovar a sua condição de possuidor do bem sobre o qual recaiu o ato de constrição judicial, sendo esse o remédio processual adequado para a proteção possessória do bem objeto de litígio em demanda envolvendo terceiros (art. 674 do CPC/2015).
- Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre o valor da causa, não havendo condenação e não possível bem definir o proveito econômico, conforme previsto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento" (STJ Súmula 14).
V.v Não havendo proveito econômico mensurável, tampouco condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atribuído à causa (artigo 85, § 2º). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.99.065022-8/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, apenas para fixar a verba honorária advocatícia em favor do Apelante no patamar de 10% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021